Tribunal: TJMT
Processo: 1087580-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087580-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO JUCILEY FERREIRA LEITE - CPF: 545.270.741-72 (RECORRENTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), KATHARINA FIORAVANTI MONTENEGRO - CPF: 051.739.051-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

DEVER DE CAUTELA. SEGURANÇA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS. DANO MORAL. CONTA CORRENTE ABERTA E UTILIZADA POR
GOLPISTAS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram co
m esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos,
verific
a
-se que houve falha no sistema de
segurança da parte reclamada
,
que permitiu que terceiros fraudadores abrissem
uma
conta em nome da parte reclamante. Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que a parte reclamante evidencia
a
falha na prestação do serviço
,
por meio do
b
oletim de
o
corrência
apresentado n
o
processo que tramitou na comarca de Ponta Porã
/MS, bem como
com a sentença que reconhe
ce
u o ato ilícito da parte reclamada
(
ID 278384425
e
278384424/PJe2
)
. Ainda em exame dos autos, constata-se que não há indícios que possam convencer este juízo de que o serviço foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pel
a insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

2.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

O fornecedor de produtos e o prestador de serviços têm o dever de cautela ao adotar procedimentos de segurança na celebração de seus contratos. Ainda que sejam vítimas de fraudes, são responsáveis por eventuais negócios realizados mediante fraude provocada por terceiros
.

3.
Dano moral.

A omissão ou falha na prestação de serviço que possibilita a abertura e utilização de conta corrente em nome de consumidor sem sua autorização para a prática de golpes, caracteriza dano moral, visto é considerável o tamanho da angústia de saber que seu nome foi utilizado para a prática de crime em prejuízo de terceiros
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036535-22.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2
024 e TJ-SP - Apelação Cível: 1002372-82.2023.8.26.0038 Araras, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/04/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024).

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, e
as peculiaridades do caso concreto
, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para
a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
2
0
% sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente.

7. Sentença mantida por
seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1087580-31.2024.8.11.0001

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
BENEDITO JUCILEY FERREIRA LEITE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITO JUCILEY FERREIRA LEITE ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A.Noticiou que: a) ao tentar realizar pagamento via PIX em um
estabelecimento
através de uma conta de sua titularidade junto ao Banco I
taú
, teve a operação recusada; b) entrou em contato com o seu gerente e descobriu que havia bloqueio judicial em seu nome; c) tomou ciência de que os bloqueios ocorreram de decisão judicial

proferida em processo de ação cível ajuizada perante a comarca de Ponta Porã/MS
,
em que figurava como réu; d) ao se habilitar no processo
,
tomou conhecimento de que teria sido vítima da ação de falsários que abriram uma conta no
b
anco
r
eclamado uti
lizando seus dados para aplicar golpes; e) foi comprovado que também havia sido vítima, e que
a parte reclamada

foi

a
responsável pelo ocorrido,
em razão da
sfalhas no seu sistema de segurança; f) sofreu prejuízo moral. Requereu
o encerramento da conta
bancária
indevidamente aberta em seu nome, além

d
a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc.
Fundamento e decido. Trata-se de “
A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”

por

BENEDITO JUCILEY FERREIRA LEITEem desfavor deBANCO BRADESCO S.A. 1. DAS PRELIMINARES
1.1 DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.
É interessante mencionar que o Autor sequer realizou qualquer tentativa de resolução administrativa, não juntando nenhuma negativa ou demonstrando dificuldade causada pela empresa para resolver o problema. Ora, se o Autor tivesse se dado a est
e trabalho, é possível que este processo sequer tivesse existido, evitando uma demanda no Poder Judiciário que poderia ser suprida por outros meios. Porém, não foi essa a escolha do autor, que preferiu interpor ação e pedir danos morais, pedido este contido em 98% dos feitos relacionados à demanda consumerista que tramitam por este Juizado Especial. De outra feita, conforme Recomendação 159 do CNJ é clara em permitir aos Magistrados uma série de atos, todos com iniciativa de evitar demandas predatórias, frí
volas e abusivas, entre eles, a exigência de prévia tentativa administrativa de resolução do problema. No caso, como já explanado,
tal
não ocorreu.

Contudo, este Juízo continuará julgando o mérito, já alertando, porém, que a ausência de referida conduta será levada em conta para fins de fixação ou não de dano moral indenizável.2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente na deficiência de prestação de serviços – a parte reclamante não está d
ispensada de cooperar para o deslinde do feito. Igualmente, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. A reclamada tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Apenas isso. Assim, o reclamante não se furtará ao dever de cooperar com a solução processual. Não se pode transformar a técnica de ju
lgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de conhecimento.
3. MÉRITO

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo a conhecer do pedido, porque o caso comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto presentes os pré-requisitos para julgamento desta forma, pel
o que se depreende da matéria sub judice e da análise do processo, demonstrando que a dilação probatória é despicienda. Alega o autor que, em 23 de maio de 2022, teve a operação de pagamento recusada e descobriu bloqueios judiciais em suas contas bancárias. Relata que os bloqueios foram devido a uma decisão judicial, da qual foi vítima de falsários que abriram uma conta no banco requerido em seu nome, causando sofrimento moral. Argumenta que a instituição demandada permitiu a abertura da conta sem sua autor
ização. Conclui que, diante disso, propôs a demanda visando a condenação do requerido em danos morais. Em sua contestação a ré informa que, não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador responsabilidade civil e que os supostos danos morais alegados pela parte autora não são efetivos ou relacionados a ações da Ré. Defende que o autor não provou a existência dos danos morais sofridos e mesmo que houvesse alguma falha, a Ré alega que não houve dano moral, apenas um mero aborrecimento comercial. O requer
ido alega que não houve indícios do dever de indenizar. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos do autor. É a síntese do necessário.
Pois bem.
Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito defornecedor e consumidor, art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC.
Em resumo o autor alega que teria sido vítima da má prestação de serviço
promovido pela ré, onde falsários abriram conta em seu nome que resultaram em bloqueio de suas contas validas. Razão pela qual requer a condenação da ré pelo uso indevido de seus dados e falha segurança do serviço prestado instituição bancária.
Para efeitos do art. 543-C do CPC:As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de do
cumentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Com fundamento em referido precedente, em 27/6/2012 a Segunda Seção desta Corte Superior editou a Súmula no 479, de seguinte teor: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Assim, somente nas hipóteses excludentes previstas no artigo 14, parágr
afo 3o, da Lei no 8.078/90 é que ficaria afastada a responsabilidade objetiva dasinstituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros e que sejam danosas aos consumidores, dentre as quais se encontra culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, consoante se colhe da dicção do inciso II do citado dispositivo: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
."
Não há nos autos argumentos ou provas trazidas pela ré de que tenha ocorrido qualquer das excludentes descritas no referido artigo
. Sendo assim, aparte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova con
cedida em favor do consumidor. É pacífico nos tribunais que é dever de segurança e diligência das instituições financeiras adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes, incluindo a verificação rigorosa da identidade do solicitante. A abertura de conta apenas com o CPF, sem exigência de documentos complementares, configura negligência da instituição. No caso em exame, a parte autora relatou que foi aberta conta bancária em seu nome, sem seu consentimento, com objetivo de aplicar golpes.
C
onclui-se com isso
, a ocorrência de falha na prestação de serviço da Instituição financeira. Logo, a responsabilização da ré é a medida que se impõe.
No presente caso, ficou comprovado nos autos que o autor teve seus dados utilizados de forma fraudulenta para a abertura de conta em instituição bancária, sem sua autorização. Tal situação decorreu de falha na segurança do sistema da instituição financeira ré, que não adotou os cuidados necessários para impedir a fraude. A responsabilidade do banco é objetiva, não se exigindo a
comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na segurança e os danos sofridos pelo autor. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecerem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTA CORRENTE ABERTA MEDIANTE FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURA
DO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e abrange falhas na prestação dos serviços, incluindo a abertura de contas mediante fraude. Restando configurado o dano moral, deve ser mantida a indenização arbitrada.
Recurso desprovido." (TJSP, Apelação Cível no XXXXX-19.2018.8.26.0100). Com base nas disposições legais e jurisprudenciais mencionadas, resta eviden
te a responsabilidade objetiva da instituição financeira ré pelos danos causados ao autor, devendo ser condenada a reparar os danos morais sofridos
pelo mesmo
. Restando, portanto, analisar os danos morais pleiteados pelo autor. No que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor. Deve-se considerar na sua fixação, a dupla finalid
ade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Assim, tenho por condenar a Requerida no pagamento do valor de
R$5.000,00 (cincomil reais)
a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo944doCódigo Civilbem como observados os princípios da
moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.
4. DISPOSITO
Assim, por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTESEM PARTE
os pedidos da inicial, para:
a) CONDENAR

a requeridaa compensar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais). Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária
pelo índice oficial -IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida. b)DETERMINAR
que a ré promova o imediato encerramento da conta corrente indevidamente aberta em nome do autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme int
eligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Juliana Vettori
Santamaria
Juíza Leiga. Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as b
aixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito ensejador do dano moral
,
pois agiu no exercício regular do direito. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente
,
pugnou pela redução do valor d
a indenização por
dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025